Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Periculosidade do agente. Natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos – paciente tinha em depósito, no interior de sua residência, supostamente para fins de difusão ilícita, 01 porção de cocaína, perfazendo massa líquida de 975g (novecentos e setenta e cinco gramas) e 01 porção de cocaína, perfazendo massa líquida de 31,83g (trinta e um gramas e oitenta e três centigramas), uma máquina de cartão de crédito, três balanças de precisão, quatro aparelhos celulares e a quantia de R$ 20.030,00 (vinte mil e trinta reais), em espécie. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.